Tribunal: TJMT
Processo: 1024611-80.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024611-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE RICARDO MORAES BEZERRA - CPF: 326.446.678-36 (ADVOGADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESCABIMENTO – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A substituição da penhora pode ser autorizada quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente.

Havendo justa recusa do credor, bem como inexistente a prova quanto à ausência de prejuízo deste, impõe-se a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido de substituição da penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARLON CASSIO WIEGERT, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Execução nº 0004007-23.2019.8.11.0055, ajuizada por BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de substituição do bem inicialmente penhorado.

Em suas razões recursais de Id. 236681688, o recorrente sustenta, em síntese, que deve ser acolhida a maneira menos gravosa para a situação do devedor, de modo que a oferta de 01 (um) bem imóvel como substituição é o suficiente para a satisfação da execução. Alega a onerosidade excessiva da penhora e que é possível substituir esta pelo imóvel indicado.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando-se a substituição da penhora pelo imóvel indicado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 237777670).

Contrarrazões apresentadas no Id. 242910670, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora. Para tanto assevera que a execução deve ser conduzida de maneira menos gravosa para a situação do devedor, de modo que inexiste óbice quanto a substituição da penhora, bem como que resta caracterizado o excesso, tendo em vista que a oferta de 01 (um) bem imóvel como substituição é o suficiente para a satisfação da execução.

Todavia, não há razão para a substituição postulada e inexiste excesso.

A credora/recorrida apresenta argumentos relevantes para a recusa, inclusive que o acordo homologado nos autos de origem (Id. 132389389), foi descumprido pelas partes executadas.

Assim, em que pese ao princípio da menor gravosidade, também deve ser considerado que a execução se dá no interesse do credor,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a pretendida substituição.

Acrescenta-se que o artigo 847 do CPC, ao dispor acerca da possibilidade de substituição do bem penhorado, destaca ser cabível desde que não traga prejuízo ao exequente, o que, deveras, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. DESCABIMENTO. I. Processo executivo que se norteia pela forma menos gravosa ao devedor, mas também pelo interesse do credor - ao fim de que o processo atinja o fim almejado, com o cumprimento da obrigação. II. Os agravantes não descreveram os bens que compõe a "mercadoria" que ofertaram em substituição da penhora, tampouco comprovaram a propriedade destes. III. Diante disso e da motivada recusa do credor, é descabida a substituição de bem penhorado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UN NIME.”
(Agravo de Instrumento Nº 70070079512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 01/09/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ANUENCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 2. Necessário observar os termos do art. 847 do CPC/15 para que seja deferida a substituição do bem penhorado por outro, principalmente quanto à comprovação de que a nova penhora será menos onerosa ao executado e não trará prejuízo ao exequente – hipóteses, aqui, não verificadas. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento Nº 70069994200, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 10/08/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ANTES DA HASTA PÚBLICA – OBSERV NCIA AO PRINCÍPIO DA “MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO” – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A substituição do imóvel penhorado por outro de menor valor pode ser autorizada pelo Magistrado quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente”
(AI 94900/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

Lado outro, verifica-se do acordo realizado na origem (Id. 132389389), que os bens imóveis objeto da penhora foram livremente indicados pelos executados, dentre eles o próprio agravante, vejamos:

Assim, não há que se falar em substituição ou excesso, mormente quando os imóveis foram livremente ofertados em acordo judicial devidamente homologado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024